Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734268-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CUSTODIO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por por João Custódio de Moraes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0716593-70.2023.8.07.0007, proposta em desfavor do Distrito Federal, deferiu apenas parcialmente a tutela antecipada requerida na petição inicial. Na petição Id. 172194221 (autos de origem) foi informado o óbito do Agravante. Considerando que o presente Agravo de Instrumento visava a reforma da r. decisão para que fosse determinado ao Agravado que autorizasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o início imediato das sessões de radioterapia pulmonar prescritas ao Agravante, com o seu falecimento, ficou prejudicou o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, inc. III, c/c o caput do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora